Tribunal: TJPA
Processo: 0804802-65.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804802-65.2024.8.14.0401

APELANTE: SUZANA FABIANA RODRIGUES BAIA

APELADO: MARCO ANTONIO SILVA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

PROCESSO Nº 0804802-65.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SUSANA FABIANA RODRIGUES BAIA

ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FATOS NARRADOS E PROVADOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime por injúria (art. 140 do CP) e absolveu o recorrido, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A recorrente sustenta que os elementos probatórios – prints de mensagens, áudio com linguagem ofensiva e seu próprio depoimento – demonstram a prática do crime, requerendo a condenação e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o recurso é tempestivo diante da prerrogativa de prazo em dobro conferida à Defensoria Pública;

(ii) há elementos probatórios suficientes e coerentes com a inicial acusatória que autorizem a condenação pelo crime de injúria no contexto da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade foi rejeitada, tendo em vista o prazo em dobro para a Defensoria Pública e a contagem a partir da vista dos autos.
4. No mérito, constatou-se relevante discrepância entre os fatos narrados na queixa-crime e o depoimento judicial da vítima, com ausência de aditamento formal e de provas técnicas que estabeleçam nexo seguro entre o áudio juntado e os fatos imputados.

5. O princípio da correlação entre acusação e sentença foi violado, não sendo possível a condenação com base em fatos não incluídos na peça inicial.
6. A ausência de prova segura sobre autoria e contexto das ofensas inviabiliza a condenação criminal, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública possui prazo em dobro para recorrer, contado da data de vista dos autos, conforme jurisprudência consolidada.

2. A condenação criminal exige correlação entre os fatos narrados na queixa-crime e os fatos provados, sendo inviável a ampliação dos limites objetivos da acusação sem aditamento formal.

3. Na ausência de prova segura e havendo incongruência entre as fases do processo, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII; 383; 798; LC nº 80/94, art. 44, I; CP, art. 140.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1278239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2012; STJ, AgRg no AgRg no HC 146.823, j. 03.09.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804802-65.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SUSANA FABIANA RODRIGUES BAIA

ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação
criminal interposta por S. F. R. B., inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu MARCO ANTÔNIO SILVA DOS ANJOS da imputação do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O juízo de primeiro grau entendeu haver incongruências entre os fatos narrados na queixa-crime e o depoimento prestado em juízo pela vítima, notadamente quanto à forma, local e contexto das alegadas ofensas, o que impossibilitou uma correlação precisa entre o tipo penal imputado e os fatos narrados. Com base nesse descompasso probatório, foi aplicada a regra do
in dubio pro reo
, culminando na absolvição do recorrido.

Em suas razões recursais (ID 27461163), por meio da Defensoria Pública, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois as provas produzidas, especialmente o áudio com linguagem injuriosa, os
prints
de mensagens e seu depoimento firme e coerente, comprovam a materialidade e autoria do crime. Ressalta que a injúria se caracteriza pela ofensa à dignidade e honra subjetiva da vítima, independentemente da existência de fato determinado, sendo clara a ofensa à sua honra, sobretudo por se tratar de mulher em contexto de violência de gênero. Requereu, assim, o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente condenação do apelado e fixação de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 27461168), o recorrido, por intermédio da Defensoria Pública, argui preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que foi interposto fora do prazo de cinco dias previsto no Código de Processo Penal. No mérito, sustenta que a sentença deve ser mantida, pois o depoimento da apelante diverge substancialmente da acusação inicial, ampliando indevidamente os fatos sem o devido aditamento da queixa-crime, o que compromete o direito de defesa e viola o princípio da correlação entre acusação e sentença.

O Ministério Público, em parecer exarado pela 14ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28538057), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, rejeitando a preliminar de intempestividade, por considerar que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro. No mérito, opinou pelo desprovimento da apelação, sustentando que as inconsistências entre a inicial acusatória e o depoimento judicial da vítima prejudicam a certeza sobre a materialidade e autoria do fato, impondo a manutenção da absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Preliminar de Intempestividade

A preliminar de intempestividade não merece acolhida.

Nos termos do art. 44, I, da LC nº 80/94, a Defensoria Pública possui prazo em dobro para recorrer, entendimento consolidado pelo STF e STJ (v.g., STJ, AgRg no AgRg no HC 146.823, j. 03/09/2013).

No processo penal, os prazos são contínuos (art. 798 do CPP), não se aplicando o art. 219 do CPC/2015.

Ademais, o prazo recursal da Defensoria conta-se da vista concedida ao órgão, em razão de sua natureza institucional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O Ministério Público e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que o prazo de recurso deve ser contado a partir do recebimento dos autos com vista.
2. A partir do julgamento do HC 83.255-5/SP, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ficou consolidado o entendimento de que a contagem dos prazos para a interposição de recursos pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública começa a fluir da data do recebimento dos autos com vista no respectivo órgão, e não da ciência de seu membro no processo. 3. Recurso especial não provido.

(REsp 1278239/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012)

No caso dos autos, a sentença foi publicada em 11.04.2025 (sexta-feira), o recebimento na Defensoria Pública ocorreu em 14.04.2025 (segunda-feira), às 22h53min, conforme consta do Sistema PJe, enquanto o recurso foi interposto pelo órgão em 24.04.2025, no último dia do prazo contado em dobro, portanto, fazendo-lhe manifestamente tempestivo.

Rejeito, consequentemente, a preliminar.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência probatória para a condenação do recorrido pela prática do crime de injúria (art. 140 do CP), no contexto da violência de gênero, com base em prova essencialmente testemunhal (palavra da vítima) e documental (
prints
e áudios).

Na petição inicial, a acusação de injúria consiste na seguinte ofensa perpetrada em face da vítima pelo recorrido:
“vai te fuder que é, não fica enchendo o caralho do meu saco não, filha da puta”
.

Da correlação entre acusação e sentença

Conforme disposto no art. 383 do CPP, é lícito ao juiz atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados, mas não pode julgar fatos distintos daqueles delimitados na inicial acusatória, sob pena de violação ao princípio da correlação (congruência), pilar do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese, a peça acusatória se centra no conteúdo de um áudio com ofensas por
WhatsApp
, conforme aponta nos seguintes termos:

DO DIREITO

DA INJÚRIA

[...]

As condutas delituosas do querelado podem ser identificadas por meio das ofensas proferidas à Querelante, ao bradar: ‘vai te fuder que é, não fica enchendo o caralho do meu saco não, filha da puta.

O áudio em questão se encontra disponível nos autos, sem confirmação, contudo, sobre seu remetente ou destinatário.

O depoimento judicial da vítima, por sua vez, se distancia da imputação, relatando episódio presencial com repercussões profissionais, sem confirmação das ofensas indicadas na peça vestibular supostamente recebidas por meio de áudio do WhatsApp. Essa ampliação, sem prévio aditamento formal da queixa-crime, extrapola os limites objetivos da acusação inicial.

Como bem observado pelo juízo de origem, há discrepância relevante entre os fatos imputados e os fatos provados, o que compromete a higidez da acusação e impede a subsunção típica direta e segura.

É certo que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, conforme jurisprudência consolidada no STJ. Todavia, para que essa valoração seja suficiente à condenação, exige-se que a narrativa guarde coerência com a acusação formal e esteja corroborada por outros elementos de prova.

No presente caso, não há testemunhas presenciais das ofensas alegadas, tampouco prova técnica que confirme integralmente a versão da vítima. Ademais, o próprio áudio trazido aos autos — embora contenha linguagem ofensiva — não evidencia, por si só, o nexo com o episódio narrado posteriormente em juízo, tampouco se foi, de fato, produzido pelo recorrido ou mesmo destinado à recorrente, o que compromete a convicção segura quanto à autoria e contexto.

A ausência de elementos externos à palavra da vítima e a incongruência entre as fases processuais impõem o reconhecimento de dúvida razoável, vedando condenação criminal em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 18/09/2025